Tribunal: TJDFT
Processo: 0703476-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos, etc. Insurgem-se os Agravantes contra Decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0732449-34.2019.8.07.0001, que ao encerrar a primeira fase e julgar procedente o pedido, condenou o Réu-Agravado ao pagamento de honorários advocatícios fixados no montante R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8o, do CPC. Os Recorrentes consideram ínfimo o valor arbitrado e buscam a majoração da verba honorária para que seja fixada sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o CPC. Ocorre que no julgamento do AGI 0704979-94.2020.8.07.0000, esta eg. Turma deu provimento ao recurso interposto pelo Réu para reformar a Decisão do Juizo a quo e julgar extinta a Ação de Exigir Contas n. 0732449-34.2019.8.07.0001 por falta de interesse de agir, restando a parte autora, diante da nova sucumbência, condenada ao pagamento de honorários advocatícios conforme dispositivo que segue: “Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para, reformando a decisão agravada, julgar extinta a Ação de Prestação de Contas n. 0732449-34.2019.8.07.0001, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Considerando a nova sucumbência, condeno a Autora/Agravada ao pagamento dos honorários advocatícios em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do §§ 8o e 11 do art. 85 do CPC/2015. É o voto.” Sendo assim, considerando que não mais subsistem os honorários advocatícios cuja majoração pleiteiam os Agravantes, ao revés, agora da parte autora a responsabilidade em suportar a verba sucumbencial, resulta que o recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto recursal. Diante do exposto, com base no artigo 932, III do CPC, não conheço do recurso. Comunique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se, Brasília, 09 de julho de 2020. Des. GETULIO DE MORAES OLIVEIRA Relator